Tribunal: TJBA
Processo: 8077581-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077581-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA TEREZA PERES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ante a ausência de notificação prévia, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O Banco réu sustenta a regularidade da inscrição e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. A autora, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso interposto pelo banco réu atende ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC; e
(ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da inscrição da autora no SCR configura falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A ausência de impugnação direta ao ponto central da decisão — a falta de notificação prévia — impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 1.010, III, do CPC e a jurisprudência do STJ (AgInt nos EAREsp 1439945/RS).

4.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer está fulminada pela preclusão lógica, uma vez que o próprio réu confirmou o cumprimento da determinação judicial, tornando incompatível a tese de inviabilidade.

5.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é cadastro público de supervisão bancária, previsto na Circular BACEN nº 3.232 e na Resolução nº 2.724/2000, devendo ser alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras. Tal registro, por si só, não constitui ilícito, configurando exercício regular de direito.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a natureza híbrida do SCR, com função pública e também restritiva de crédito (REsp 1365284/SC), sendo aplicável, contudo, a disciplina específica do Banco Central e não a dos cadastros privados de inadimplentes.

7.

O art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente o registro de suas operações no SCR. No entanto, a comunicação prévia pode ocorrer de forma genérica e contratual, não sendo necessária notificação individualizada a cada lançamento.

8.

A ausência de notificação, por si só, não configura dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora demonstrar prejuízo efetivo decorrente da falha de comunicação, o que não foi comprovado nos autos. Precedentes: TJ-MG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024; TJ-SC, APL 5056758-64.2021.8.24.0023.

9.

Mantém-se, portanto, o entendimento de inexistência de dano moral, ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco Réu não conhecido. Recurso da Autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A comunicação prévia prevista no art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 pode ser satisfeita por meio de cláusula contratual geral, como ocorrido no caso concreto, sendo desnecessária notificação individualizada para cada operação.

3.

A mera ausência de notificação prévia da inscrição no SCR não configura dano moral presumido, impondo-se à parte autora o ônus de comprovar efetivo abalo extrapatrimonial.

4.

O registro no SCR constitui exercício regular de direito e não se equipara, integralmente, aos cadastros de proteção ao crédito de natureza privada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º; Circular BACEN nº 3.232/2004, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1439945/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJ-MG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJ-SC, APL 5056758-64.2021.8.24.0023, Rel. Des. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Cível Simultâneos n.
8077581-97.2024.8.05.0001
, originários da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
TELMA TEREZA PERES DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO APELO DA PARTE RÉ E CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA